Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012984-97.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO CASSIO FERNANDES - CPF: 929.292.656-04 (RECORRENTE), ANDREZA FERNANDES GUIMARAES COSTA - CPF: 429.084.238-04 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 605.581.683-02 (RECORRENTE), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012984-97.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT

Recorrente(s):

Juliano Cassio Fernandes e Maicon Douglas Silva de Oliveira

Recorrido(s):

Viação Motta Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DEVOLVIDA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, os Reclamantes alegam que possuíam passagens de ônibus para o dia 19/10/2024, com destino a Curitiba-PR (conexão em Londrina-PR) e que, durante o trajeto, o veículo da reclamada quebrou. Informam que seguiram viagem em um segundo ônibus e que, ao chegarem em Londrina, foi constatado que suas malas não estavam no veículo. A reclamada comprovou que as bagagens foram identificadas e entregues no dia 21/10/2024 aos autores, em Londrina-PR.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e dá ensejo à obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

4. Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 a cada autor, a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Os Recorrentes devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025